Tribunal: TJBA
Processo: 8080322-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080322-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAILA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

I R/C

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CADASTROS RESTRITIVOS. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA (SMS). POSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, pacificou o entendimento de que a comunicação por via eletrônica é compatível com a exigência legal, desde que comprovado o envio e a entrega no endereço eletrônico (e-mail ou número de telefone) fornecido pelo consumidor.

II - Tendo a ré comprovado o envio da notificação por SMS em data anterior à inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, evidenciada está a legalidade da sua conduta.

III - A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, tornando impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8080322-13.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
LAILA DOS SANTOS SANTANA e como
Apelada
SERASA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA